Tribunal: TJDFT
Processo: 0726127-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO JURÍDICA EXCLUSIVA ENTRE O SINDICATO E O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL OU DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS.

1. O contrato de honorários advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica entre estes e o escritório.

2. O destaque dos honorários só é possível quando juntado aos autos, antes da expedição da requisição, o contrato respectivo celebrado com cada um dos filiados ou a autorização destes para tanto.

3. Recurso desprovido.